Tribunal: TJMT
Processo: 1000391-74.2024.8.11.0046
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000391-74.2024.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[FERREIRA & SAMPAIO LTDA - CNPJ: 36.914.059/0001-32 (APELANTE), LUCAS MOSSI DA SILVA - CPF: 042.255.731-50 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), NILTON ROBERTO DA SILVA SIMAO - CPF: 054.639.538-48 (ADVOGADO), TIAGO VICTOR MOTA - CPF: 351.830.058-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE ADESÃO – COBRANÇA DE TAXAS INDEVIDAS PARA A UTILIZAÇÃO DE MÁQUINAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – VULNERABILIDADE DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA PELA REQUERIDA DA VALIDADE DAS TAXAS COBRADAS À ÉPOCA DAS TRANSAÇÕES – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL, COM ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO –
RECURSO PROVIDO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS INDEVIDA.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor mesmo em relações comerciais entre empresas, quando houver evidente vulnerabilidade da parte autora.

A requerente demonstrou, por meio de auditoria e planilhas, que as taxas cobradas pela ré estavam acima das contratadas, configurando prática abusiva.

Em contrapartida, a ausência de comprovação, pela requerida, da regularidade das taxas aplicadas, caracteriza falha no dever de informação e descumprimento contratual, impondo-se a restituição dos valores cobrados indevidamente.

A má-fé na cobrança indevida deve ser evidenciada para que se configure a devolução em dobro, e não havendo comprovação a restituição do valor deve ocorrer de forma simples.

Vencida a apelada, a inversão do ônus sucumbencial em seu desfavor é medida que se impõe, com adequação de sua base de cálculo.

Incabível a majoração dos honorários na fase recursal em caso de provimento do apelo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000391-74.2024.8.11.0046

APELANTE:

FERREIRA & SAMPAIO LTDA

APELADA:

CIELO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FERREIRA & SAMPAIO LTDA
, contra r. sentença proferida pelo MMo Juiz
Ricardo Garcia Maziero
, da 2a Vara de Comodoro-MT, lançada nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais Emergentes no. 1000391-74.2024.8.11.0046
,
ajuizada em desfavor da
CIELO S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, relata que ajuizou a ação após identificar que a Cielo S/A aplicou taxas superiores às contratadas em diversas transações, o que foi confirmado por meio de auditoria. Diz que as inconsistências entre as taxas acordadas e as cobradas foram apresentadas em planilhas anexadas à petição inicial.

Defende a aplicação do CDC, com base na teoria finalista mitigada, considerando a vulnerabilidade técnica da parte autora, uma pequena empresa, frente à operadora de cartões. Ressalta que, embora o serviço prestado tenha sido para fins comerciais, a empresa se encontra em uma posição vulnerável, o que justifica a aplicação das normas do CDC.

Afirma que a cobrança indevida foi claramente comprovada pelas planilhas de inconsistências, que detalham cada transação com os percentuais cobrados pela ré e os percentuais contratados.

Destaca, inclusive, que, ao comparar os percentuais de taxa que foram aplicados pela apelada com aqueles que estavam contratados, foi possível verificar que, em uma transação específica (em 21/01/2019), a ré aplicou uma taxa de 1,12%, quando o valor contratado era de 0,77%.

Diante disso, defende que esse aumento de 0,35% não tem explicação ou justificativa dentro do processo e não aparece em nenhum documento, o que reforça a prática abusiva e indevida da ré.

Sustenta que a apelada deveria ter desconstituído as provas por ela apresentadas no curso da ação, conforme o artigo 373, II, do Código de Processo Civil, uma vez que é a parte ré que tem as informações detalhadas sobre as transações e as taxas aplicadas.

Argumenta que a cláusula contratual que permitia a alteração dos percentuais de cobrança sem notificação ou anuência prévia configura uma falha no dever de informação, violando o artigo 6o, III, do CDC.

Solicita a repetição do indébito na forma dobrada, conforme o artigo 42, parágrafo único, do CDC, alegando que a cobradora agiu de má-fé ao aplicar taxas maiores que as acordadas, configurando uma cobrança indevida.

A par do exposto, pugna pelo provimento do apelo, com a reforma a r. sentença, a fim de que seja reconhecida a aplicabilidade do CDC e a hipossuficiência técnica da autora, com a inversão do ônus da prova, de forma a condenar a apelada ao pagamento de R$6.921,34 (seis mil, novecentos e vinte e um reais e trinta e quatro centavos), com a repetição do indébito na forma dobrada, acrescido de correção monetária e juros, invertendo-se o ônus sucumbencial (Id. 269031286).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando, inicialmente, pelo não conhecimento do recurso, sob o argumento de que a apelação não cumpre com o princípio da dialeticidade, conforme o artigo 932, III, do CPC, pois a apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença.

No mérito, requer o desprovimento do recurso, ao fundamento de que as alegações da apelante não são sustentadas por provas robustas que demonstrem que as taxas aplicadas estavam acima do acordado.

Refuta que tenha havido cobrança indevida ou descumprimento contratual, e alega que a sentença foi bem fundamentada, sendo correta a decisão que rejeitou os pedidos da apelante (Id. 269031288).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 269575293).

Pedido de sustentação oral realizado pela parte recorrente na peça Id. 275039865.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, alega a parte apelada que inexiste nas razões recursais erigidas pela apelante dialeticidade recursal, consubstanciada na ausência de impugnação específica dos fundamentos da r. sentença recorrida, de modo que, por este motivo, o apelo interposto não merece ser conhecido, tendo em vista que, na verdade, as razões recursais são as mesmas razões deduzidas na petição inicial.

Da análise atenta da peça recursal, entendo que inexiste razão à recorrida, na medida em que é possível verificar as razões de inconformismo da parte autora recorrente, bem como o seu pedido pela reanálise do
decisum
apelado.

Ademais, a simples paráfrase de teses já apresentadas quando da postulação não é motivo, por si só, para não conhecer do recurso por ausência de dialeticidade recursal, estando, pois, em consonância com entendimento consolidado da Corte Superior (AgInt no REsp no. 2.148.065/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025).

Nesta esteira,
rejeito
a preliminar em voga.

Não havendo outras prejudiciais, prossigo com a análise do mérito, ante o conhecimento do apelo face o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso.

Cinge-se dos autos que a
FERREIRA & SAMPAIO LTDA
. ajuizou esta ação indenizatória por danos materiais emergentes contra a
CIELO S/A
, em razão de cobranças indevidas em percentuais superiores aos acordados para serviços prestados por meio de maquininhas de cartão de crédito e débito.

A autora sustenta que a ré, em sua relação contratual, aplicou taxas de cobrança superiores àquelas pactuadas, sem qualquer justificativa, ocasionando um dano material ao estabelecimento da autora.

Argumenta que a empresa ré dificultou o acesso à documentação necessária para a apuração das taxas praticadas, o que impediu a autora de verificar as cobranças corretas no momento das transações. Contudo, mesmo com extratos parciais fornecidos pela ré, a requerente conseguiu apurar as diferenças com base nas taxas mínimas aplicadas.

Diante do que exposto, postula o pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$6.921,34 (seis mil, novecentos e vinte e um reais e trinta e quatro centavos), com a repetição do indébito na forma dobrada.

O Magistrado singular, ao sentenciar o feito, julgou improcedente a ação indenizatória, por entender que o contrato de adesão entre as partes previu a possibilidade de variação nas taxas de cobrança conforme as bandeiras de cartões e modalidades de pagamento. Fundamentou que a autora, ao aceitar as condições contratuais, estava ciente dessa variação, o que não configuraria uma cobrança abusiva ou indevida.

Além disso, discorreu que a parte autora, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, tinha o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, mas não conseguiu demonstrar, de forma robusta, que as cobranças feitas pela ré estavam em desacordo com o contrato firmado.

Pois bem. A autora apelante alega que a Cielo aplicou taxas abusivas e não ajustadas, causando-lhe prejuízo financeiro, e requer a devolução dos valores cobrados indevidamente, com a repetição do indébito na forma dobrada, conforme o Código de Defesa do Consumidor. Além disso, solicita a inversão do ônus da prova, o reconhecimento da relação de consumo, e o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em relação à aplicação do CDC, a autora recorrente invoca a teoria finalista mitigada, que permite a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor mesmo quando o tomador do serviço não é o destinatário final, mas se encontra em situação de vulnerabilidade técnica e econômica em relação ao fornecedor.

A jurisprudência tem admitido essa mitigação, especialmente em situações em que a parte que adquire um serviço possui menor capacidade técnica para avaliar e questionar as condições do contrato.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE
. REEXAME DE PROVAS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Precedentes
. 3. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela caracterização da vulnerabilidade do adquirente e pelo preenchimento dos requisitos para inversão do ônus da prova, demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula no 7 /STJ. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1856105 RJ 2021/0073793-9, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE VALORES NÃO REPASSADOS C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO SANEADORA QUE DETERMINOU A
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR COM A DEVIDA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO
–DESCREDENCIAMENTO UNILATERAL – SISTEMA CIELO – MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO – RETENÇÃO DE VALORES – LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO COM BASE NA DEFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA – ÔNUS DA PROVA QUANTO AO ALUDIDO REPASSE – PARTE RÉ NÃO SE DESINCUMBIU – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – NÃO CONFIGURAÇÃO – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO DA QUEDA DO FATURAMENTO OU PERDA DAS VENDAS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual tem mitigado a teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade, o que é o caso destes autos.
No caso, verifica-se que a operadora de máquina de cartão de crédito/débito não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, a teor do artigo 373, II do CPC. Desse modo, resta caracterizado a falha na prestação do serviço e o dano resultante, bem como o nexo de causalidade, razão pela qual é devido que a Cielo devolva todos os valores não repassados à requerente, a ser apurado em liquidação de sentença. (...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0021214-19 .2015.8.11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2023)

Diante do exposto, reconhece-se que a parte autora recorrente, embora não se enquadre formalmente como destinatária final do serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade técnica e econômica perante a fornecedora, circunstância que autoriza a aplicação da teoria finalista mitigada.

Assim, mostra-se plenamente aplicável ao caso concreto o regime protetivo do CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova e à responsabilização pela falha na prestação do serviço.

Em relação às provas apresentadas pela autora recorrente, tem-se que as planilhas detalhadas das transações são o principal elemento de prova.

Contudo, a Cielo S/A alega que esses documentos não possuem comprovação adequada e que as taxas apresentadas pela parte requerente não refletem com precisão as condições contratuais, já que as mesmas podem variar conforme a modalidade de pagamento e a bandeira do cartão utilizado.

Diante disso, a ré sustenta que não houve qualquer descumprimento contratual que justifique a repetição do indébito ou a devolução em dobro dos valores pagos.

Todavia, em relação ao ônus da prova, a jurisprudência tem entendido que, em situações de relação de consumo, a inversão do ônus da prova pode ser aplicada, conforme o artigo 6o, VIII, do CDC, em favor da parte vulnerável, especialmente quando esta encontra dificuldades para acessar informações essenciais ao litígio, como é o caso da autora recorrente, que não tem fácil acesso aos dados e documentos relativos às transações processadas pela Cielo S/A.

A requerente apelante demonstrou que a requerida apelada aplicou taxas superiores às contratadas,
sem justificativa ou aviso prévio
, conforme documento acostado no Id. 269031254, configurando uma cobrança indevida.

A falha na prestação do serviço e a cobrança de valores superiores aos acordados configuram violação do princípio da boa-fé objetiva, que rege todos os contratos (artigo 422 do Código Civil).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO - TAXA UNILATERALMENTE MAJORADA - INVIABILIDADE -

INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS PACTA SUNT SERVANDA E DA BOA-FÉ CONTRATUAL
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
É vedada a alteração unilateral de taxa de antecipação de recebíveis de cartão de crédito em prejuízo do comerciante, por força dos princípios pacta sunt servanda e da boa-fé contratual
. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente estabelecida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, § 11, do CPC).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000867-48.2018.8.11 .0006, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2020)

Por outro lado, a parte requerida apelada não desconstituiu essas provas, conforme exige o artigo 373, inciso II, do CPC, que coloca sobre a parte ré o ônus de comprovar a regularidade das taxas cobradas, tendo em vista que em sua defesa apenas alegou que as variações de taxas estavam previstas no contrato, o que não foi suficientemente respaldada por documentos ou evidências adicionais que justificassem as diferenças de valores cobrados, configurando, portanto, uma cobrança indevida.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE CREDENCIAMENTO – SISTEMA CIELO – AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES ADVINDOS DE TRANSAÇÕES
REALIZADAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO – FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA QUANTO A ALUDIDO REPASSE - PARTE RÉ - NÃO DESINCUMBÊNCIA
- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
. Não logrando êxito a parte ré na satisfatória demonstração de suas alegações, como lhe compete, a teor do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC, o reconhecimento da procedência da pretensão autoral é medida que se impõe
.”
(TJ-MT 10137859320188110003 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2023)

Com base nesses argumentos, pode-se concluir que a Cielo S/A deve ser responsabilizada pela repetição do indébito, com a devolução dos valores cobrados de forma indevida.

Convém dizer que, em que pese caracterizada a falha na prestação da requerida apelada, não se vislumbra a má-fé por parte dela, de modo que a devolução dos valores pagos de forma indevida deverá se dar na
forma simples
, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.

Neste viés:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO DENOMINADA “ABAMSP” – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL AFASTADO – MERO DISSABOR – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.
A simples cobrança indevida, por si só, sem qualquer negativação, não configura dano moral, tratando-se de mero aborrecimento ou dissabor comuns à vida cotidiana, mormente a ausência de comprovação de que a mesma foi vexatória.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10284730420228110041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2024)

Por conseguinte, em função da reforma da sentença, para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a inversão do ônus sucumbencial é medida que se impõe. Havendo condenação, impõe-se, na forma prevista pelo art. 85, § 2o, do CPC, a alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais para observar tal parâmetro, no percentual estipulado na origem, no caso, 10% (dez por cento).

De outro lado, na forma prevista pelo art. 85, § 11, do CPC, a majoração dos honorários em grau recursal somente é exigível quando o recurso interposto pela parte vencida é inadmitido ou desprovido, o que não é o caso dos autos, razão pela qual deixo de majorar a verba honorária.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA –
OMISSÃO QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - VÍCIO EXISTENTE - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - INDEVIDA
- EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. 1 - Os Embargos de Declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
2 - Havendo reforma total da sentença em apelação, cabe a inversão do ônus sucumbenciais. 3 - Considerando que se trata de provimento da apelação, não cabe majoração recursal da verba advocatícia arbitrada na sentença – incidente apenas quando o recurso não for conhecido ou, se conhecido, for desprovido, portanto devem ser mantidos os honorários fixados em sede de primeiro grau
.”
(TJ-MT 00022524420178110051 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 20/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/09/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença singular e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar que a requerida devolva o valor de R$6.921,34 (seis mil, novecentos e vinte e um reais e trinta e quatro centavos) a título dos danos materiais, na forma simples, atualizado com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária, pelo IPCA a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ).

Em consequência, inverto os ônus sucumbenciais em desfavor da parte requerida apelada, alterando a base de cálculos dos honorários sucumbenciais, no índice de 10% (dez por cento), para que tal percentual incida sobre o valor da condenação, na forma determinada pelo art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025